Tribunal: TJSP
Processo: 1004721-08.2020.8.26.0024
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mario de Oliveira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - Alegação de deficiência na fundamentação da decisão – Descabimento - Preenchimento dos requisitos do artigo 489, do Código de Processo Civil, e artigo 93, da Constituição Federal – Verificação dos motivos pelos quais o MM. Juiz julgou a demanda – Preliminar rejeitada.

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - Banco de dados - Compartilhamento de informações pessoais -

Ementa:
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - Alegação de deficiência na fundamentação da decisão – Descabimento - Preenchimento dos requisitos do artigo 489, do Código de Processo Civil, e artigo 93, da Constituição Federal – Verificação dos motivos pelos quais o MM. Juiz julgou a demanda – Preliminar rejeitada.

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - Banco de dados - Compartilhamento de informações pessoais - Divulgação de dados pessoais, tais como renda estimada, endereço e número telefônico do Autor - Abertura de cadastro com dados pessoais do consumidor, sem autorização - Dever de informação - Código de Defesa do Consumidor - Violação à privacidade - Dano moral in re ipsa. Entendimento em sede de recurso especial, REsp. 1.758.799 – Fixação do montante indenizatório em R$ 10.000,00 – Incidência de juros de mora a partir da citação e correção monetária da publicação do Acórdão – Determinação para que a Ré se abstenha de divulgar e comercializar dados pessoais do Autor, sem sua autorização, sob pena de multa de R$ 100,00 para cada divulgação – Recurso parcialmente provido.